Tribunal: TJSP
Processo: 0045169-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0045169-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é impetrante/paciente
THIAGO OLIVEIRA CORREIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045169-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 13.874
Habeas Corpus Criminal no 0045169-15.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Thiago Oliveira Correia
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Barueri
Habeas corpus. Roubo triplamente majorado e uso de
documento falso. Pleito de revogação da prisão cautelar.
Excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Oliveira Correia
em benefício próprio, no qual se aponta como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Barueri processo no
1500932-10.2018.8.26.0542.
O impetrante alega, em síntese, que se encontra preso
cautelarmente desde 14 de novembro de 2019, sendo-lhe atribuída a prática
dos crimes tipificados no artigo 157, § 2.o, incisos II (concurso de pessoas)
e V (restrição de liberdade) e §2o-A, inciso I (emprego de arma), c. c. artigo
14, inciso II, e artigo 307, todos do Código Penal e sofre constrangimento
ilegal porque restou caracterizado o excesso de prazo na formação da
culpa.
Busca a revogação da prisão preventiva.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 17/21).
Prestadas as informações (fls. 24/26), sobreveio parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 29/35) manifestando-se pela denegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045169-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da ordem.
É o relatório.
Inicialmente, Observo que o paciente foi denunciado como
incurso no artigo 157, §2o, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição
de liberdade) e §2o-A, inciso I (emprego de arma), c. c. artigo 14, inciso
II, e artigo 307, todos do Código Penal, porque:
““SIDINEI OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado a fls. 10
dos
inclusos
autos
de
inquérito
policial,
THIAGO
OLIVEIRA CORREIRA, qualificado indiretamente a fls. 69
dos inclusos autos de inquérito policial, pelos motivos de fato
a seguir expostos: 01. Consta dos autos de inquérito que, no
dia 14 de novembro de 2018, por volta das 18h30min, na
Rodovia Rodoanel Trecho Oeste, km 13, bairro Jardim
Mutinga, nesta cidade e Comarca de Barueri, os denunciados,
em concurso de pessoas entre eles e com outros dois
indivíduos não identificados, com o emprego de arma de fogo
e com restrição da liberdade de Carine Pinheiro Costa,
tentaram subtrair o caminhão, Volvo/FH 460 6x2 T, de placas
FQE-6439, de propriedade da Transportadora e Comércio
Lunardi LTDA, carregado com a carga avaliada em R$
100.570,00 (cem mil e quinhentos reais), de propriedade da
Unilever Brasil LTDA, conforme auto de exibição e
apreensão de fls. 14, e auto de avaliação de fls. 32/3. O delito
só não foi consumado por circunstâncias alheias a vontade
dos denunciados e de seus comparsas não identificados, uma
vez que o veículo travou e parou na pista de rodagem do
Rodoanel, ocasião em que rapidamente
foram abordados pelos Policiais Militares que faziam
patrulhamento no local. Consta ainda que, nas mesmas
circunstâncias de data, hora e local, o denunciado THIAGO
OLIVEIRA CORREIRA, em concurso material de crimes,
atribuiu a si identidade de BRUNO FERREIRA CORREA,
exibindo um documento em nome desta pessoa, visando
obter vantagem em proveito próprio, já que era procurado,
tendo contra si mandado de prisão expedido para
cumprimento de pena privativa de liberdade, no processo de
no 0000396-65.2014.8.26.0299, que tramitou perante a 2a
Vara Criminal de Jandira, conforme fls. 9 e 68/70”.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045169-15.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, passo à análise do pedido de revogação da prisão
preventiva por excesso de prazo na formação da culpa.
Destaco que não se está a negar ao paciente seu direito
fundamental a razoável duração do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII,
da Constituição Federal). Todavia, o caso concreto demanda um juízo de
razoabilidade que prepondera sobre a exatidão matemática da soma dos
prazos legais.

Nesse sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO OCORRÊNCIA. FUGA. PLURALIDADE DE RÉUS.
CARTA PRECATÓRIA. RECAMBIAMENTO DO PRESO.
RECURSO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos
na legislação pátria devem ser computados de maneira
global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar
sempre
pelos
critérios
de
razoabilidade
de
e
proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando
cada caso em sua particularidade.2. A ação penal é de
competência do Tribunal do Júri, com dois réus, sendo que
um deles - o ora recorrente - foi preso em Goiás, o que
demandou a expedição de cartas precatórias. Além disso,
houve fuga do réu no período de 30/9/2009 (data do fato) a
23/9/2013 e solicitação de recambiamento do acusado da
Comarca
de
Itaberaí
-
GO,
circunstâncias
que,
naturalmente, acarretam maior demora no término da
instrução criminal (...)” (RHC 53186/PE, Sexta Turma, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 03/03/2016, DJe
11/03/2016).
Do aludido andamento processual não é possível extrair qualquer
dado no sentido de que o Juízo ou a acusação estejam atuando com
desídia no tocante ao regular desenvolvimento da ação penal.
Observo que a denúncia foi recebida na data de 18 de janeiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045169-15.2020.8.26.0000 -Voto no
5
2019, ocasião na qual foi determinada a notificação dos réus (fls.
129/130 da ação originária).
O paciente apresentou a defesa prévia na data de 03/05/2019 (fls.
257/268). A defesa foi analisada na data de 06/05/2019, ocasião na qual
foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para a data
de 20 de maio de 2019 (fls. 498/500).
Na referida data foi realizada a oitiva de uma testemunha e
deprecada a oitiva da vítima e das demais testemunhas (fls. 302/306).
Posteriormente, a prisão cautelar do paciente foi reavaliada na data de
23/09/2019 e em 14/12/2019.
Em 11 de março de 2020 a precatória expedida para oitiva da
vítima retornou sem cumprimento diante de sua não localização (fl.
555). Em seguida a prisão do paciente foi reavaliada na data de 25 de
março de 2020 (fl. 564) e em 16 de abril de 2020 (fls. 568).
Após expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral para
obtenção do endereço da vítima, a mesma não foi localizada e em 1o de
dezembro de 2020 a autoridade coatora designou audiência de instrução
debates e julgamento virtual para a data de 29 de janeiro de 2021 (fls.
628/630).
Em 12 de janeiro de 2021 a prisão cautelar do paciente foi
reavaliada e mantida (fl. 662 da ação originária) e os autos aguardam a
realização da audiência designada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045169-15.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Observo que o trâmite de cartas precatórias demanda maior
tempo, de modo que o feito apresenta andamento regular,
principalmente considerando a situação de pandemia relacionada ao
coronavírus (Covid-19), que motivou a edição dos Provimentos CSM no
2545/2020 e 2549/2020, que determinaram a suspensão dos atos
processuais e fechamento dos fóruns, não se constatando excesso de
prazo no presente caso.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
INADEQUAÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ROUBO
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
CONCURSO
DE
AGENTES.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
MODUS
OPERANDI
DA
CONDUTA.
FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA.

CONDIÇÕES
PESSOAIS

FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE
PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO. WRIT
NÃO CONHECIDO. (...) 6. Embora a norma processual
penal estabeleça prazos para as etapas da persecução
criminal, esta Corte tem firmado o entendimento de que
não configura constrangimento ilegal, a ensejar o
deferimento da ordem, a transposição de tais interregnos
em alguns casos, como quando a delonga é decorrente
da complexidade do processo, circunstância dos autos,
em que houve a necessidade de expedição de várias cartas
precatórias para a oitiva das testemunhas de defesa e
acusação. 7. Writ não conhecido.” (HC 390.309/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 23/05/2017, DJe 26/05/2017).
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045169-15.2020.8.26.0000 -Voto no
7
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator